Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. IRREGULARIDADE APTA A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA LIDE. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. EMENDA. NÃO REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção da demanda sem análise do mérito é medida que se impõe (CPC, art. 321, § único) quando, facultada à parte autora emendar a inicial, não há cumprimento da ordem nos termos determinados.
2. A exigência da notificação de mora é imprescindível, visto que se constitui em manifestação formal do credor quanto à opção de rescisão do contrato em face da mora do devedor, circunstância que assim se apresenta como condição inderrogável para a busca e apreensão.
3. Determinada a emenda da exordial para que seja regularizada a petição inicial de forma a sanar defeitos que dificultem o julgamento da demanda, não vindo ela a contento, correta se mostra a sentença pela qual é extinta a pretensão do autor, sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art. 321 todos do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.